Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-14.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância (I); examinar se cabível a desclassificação para a modalidade tentada do delito (II); verificar se possível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e afastado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, torna-se inaplicável o princípio em apreço.
4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. 4.1. Ocorrida a inversão da posse, não há falar em desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada.
5. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso do que o aberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Os maus antecedentes e a reincidência em crime doloso obstam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 29.11.2021. STF, HC no 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 27.09.2016. STJ, AgRg no AREsp no 2.745.965/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1972478, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1660021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1827409, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.